Tribunal: CARF
Processo: 11543.002861/2003-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002861/2003-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.942 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
PROAD IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
ILEGITIMIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A Impugnação e o Recurso devem ser apresentados pelo sujeito passivo ou seu
representante legal. Não se conhece do recurso apresentado por terceiro sem a
devida procuração outorgada pelo interessado ou desacompanhado de
documento de identificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002861/2003-62
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.942 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002861/2003-62

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.942 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002861/2003-62

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação:

Destaca-se do voto condutor:
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.942 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002861/2003-62

A contribuinte foi cientificada da decisão em 30/04/2007. Em 31/05/2007,
apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos dispostos a impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Apesar disso o recurso não deve ser conhecido em razão da irregularidade
constatada na representação da recorrente no recurso voluntário. O recurso voluntário foi
subscrito por Marcos Valadares Nader, na condição de representante legal da recorrente,
conforme procuração pública apresentada as fls. 345 e 346. Todavia, junto a procuração não foi
apresentado documento de identificação do representante, que após intimação também não
cuidou de fazer a juntada, conforme atesta o despacho de fls. 404. Consta às fls. 392, intimação
para juntada de documento de identificação do signatário do recurso, tendo sido recebida e não
atendida até a presente data, não se aplicando, no caso a Súmula CARF no 129. A ausência de
documento de identificação do representante legal da recorrente impede assim o conhecimento
do recurso voluntário.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.942 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002861/2003-62

(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital